Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-54.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM CONTRACHEQUE E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LICITUDE. LIMITAÇÃO A 35%. NÃO CABIMENTO. LIMITE APLICÁVEL APENAS ÀS CONSIGNAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o limite para desconto em contracheque (margem consignável) também é aplicável aos descontos efetuados em conta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicáveis a lei complementar distrital no 840/2011 e a lei 14.131/2021, conclui-se que os descontos em folha de pagamento devem se limitar a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor, sem exceder o limite de setenta por cento (70%), quando somado com os descontos obrigatórios.
4. Os descontos de parcelas de contratos de mútuos bancários podem ser descontados em conta corrente ou conta-salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não necessitando observar o limite referente aos empréstimos consignados, por ausência de previsão legal.
5. Nesse sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema no 1085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."
6. Houve o julgamento da ADI no 0721303-57.2023.8.07.0000 pelo Conselho Especial deste Tribunal, em que foi declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital 7.239/2023, que estipulava que as parcelas descontadas em contracheque e em conta bancária, somadas, não poderiam exceder ao limite legal para as consignações em folha de pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 116; Lei no 14.131/2021, arts. 1o e 2o; Lei Complementar no 1.015/2022, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1085 do STJ; REsp no 2.147.167/DF de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva na Terceira Turma do STJ; Acórdão no 2072743 de relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT; Acórdão no 1925950 de relatoria da Desembargadora Vera Adrighi e relator designado Desembargador Mário-Zam Belmiro no Conselho Especial do TJDFT.